Tribunal: TJSP
Processo: 1007277-62.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa atribuída por uma à outra parte. Culpa que não se presume. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial.

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa atribuída por uma à outra parte. Culpa que não se presume. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem a prova convincente quanto ao culpado pelo acidente, desfecho de improcedência que se faz de rigor. Ausência, demais, de prova segura e efetiva dos alegados lucros cessantes. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono da ré em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*